Tribunal: TJMT
Processo: 1014560-83.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014560-83.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP - CNPJ: 03.009.104/0001-55 (AGRAVADO), A. F. BARISON EIRELI - ME - CNPJ: 17.769.349/0001-95 (AGRAVADO), M. C. TERRAPLANAGEM E LOCACOES LTDA - ME - CNPJ: 09.532.232/0001-65 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), TULIO SOUSA DE SENE - CPF: 052.549.381-61 (ADVOGADO), CLEBER LEMES ALMECER - CPF: 988.860.101-68 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINARES DE DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 1.018, PARÁGRAFO 2o DO CPC E AUSÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS REJEITADAS –
MÉRITO
– PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PLANO – POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – INCONFORMISMO DE UM DOS CREDORES QUIROGRAFÁRIOS EM RELAÇÃO ÀS CLÁUSULAS DE DESÁGIO, CARÊNCIA, PARCELAMENTO, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Arguido pela parte agravada o descumprimento do art. 1.018, §2o do CPC/15, e não comprovada a sua alegação, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por força do §3o do mesmo dispositivo legal.

Rejeita-se a preliminar de ausência de documentos indispensáveis, uma vez que presente aos autos a documentação necessária para a apreciação do pedido.

Consoante firme orientação jurisprudencial do STJ,
“O plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores.”
(REsp 1631762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018).

A recuperação judicial tem por objetivo o soerguimento da sociedade empresária em crise – mas ainda viável – com o propósito de preservar os postos de emprego, a atividade produtiva, os interesses dos credores, resguardar sua função social e a atividade econômica.

A Assembleia Geral de Credores é soberana para deliberar sobre a viabilidade da sociedade recuperanda e do plano elaborado, cabendo ao Juízo, sob fiscalização do Ministério Público, a análise somente de seus requisitos legais. Em síntese, o plano tem natureza negocial e decorre da disposição de vontade das partes, tomada pelo voto da maioria dos credores em suas respectivas classes.

No caso vertente, a insurgência contra a homologação do plano de recuperação judicial trazida por um dos credores não se sustenta, já que a minuta recursal, em verdade, culmina na apreciação de aspectos financeiros do plano, estes relacionados às cláusulas de deságio (70%), carência (18 meses), parcelamento (72 meses), atualização monetária e juros, o que é vedado, tendo em vista a soberania da decisão alcançada pela assembleia-geral de credores, de modo que, estando a homologação judicial em conformidade com todas as exigências dos artigos 41 a 46, 53, 56, 58 da Lei no. 11.101/2005, não há se falar em ilegalidade no ato.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1014560-83.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADAS:

CONSTRUTORA ALFER LTDA E OUTRAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, lançada nos autos da Ação de Recuperação Judicial no. 7857-81.2015.811.0037 (Cód. 157490) ajuizada por
CONSTRUTORA ALFER LTDA., M. C. TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA. – ME, A. F. BARISON EIRELI – ME
, que concedeu e homologou o Plano da Recuperação Judicial às agravadas (Id 17227466).

Em suas razões recursais de Id 17227463, a instituição agravantes aduz ser credora na classe quirografária e, na realização da Assembleia de Credores, votou contra a aprovação do plano, no que tange ao deságio, carência, prazo de pagamento, juros e correção.

Informa que apresentou Impugnação, o que não impediu o Magistrado de homologar a recuperação judicial das agravadas.

Sustenta que as deliberações da Assembleia se submetem ao controle de legalidade do Poder Judiciário, oportunidade em que além das questões de ordem pública, também se observa se as relações negociais foram pautadas na boa-fé objetiva.

Reclama que o plano homologado apresenta ilegalidades no que tange ao pagamento dos credores quirografários, seja pelo deságio de 70% (setenta por cento), seja quanto pelo prazo de pagamento de 72 (setenta e duas) parcelas mensais fixas iguais e sucessivas, com início dos pagamentos a contar do término do período de carência que é de 18 (dezoito) meses a partir da publicação da decisão judicial que homologar o plano de recuperação judicial, o que resultará em prestações de valores desprezíveis, em afronta à razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear o processo de recuperação judicial, de modo que os credores receberão valores simbólicos.

De outro lado, acentua a ocorrência de ilegalidade do plano quanto ao modo e percentual fixado para a incidência de correção monetária e ausência de previsão de juros, o que no seu entender afronta ao disposto no artigo 406 do CC/02, evidenciando enriquecimento sem causa às recuperandas.

Diz que a homologação do plano e deferimento da recuperação implica em novação da dívida, pelo que pede a imediata suspensão dos efeitos da decisão, a fim de evitar inversão tumultuária do feito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja determinada
“a confecção de novo plano de recuperação judicial em substituição ao plano originariamente apresentado e consequentemente designado nova Assembleia Geral de Credores, para regular deliberação e votação na forma da Lei n. 11.101/05, haja vista a consequente nulidade da Assembleia Geral de Credores, diante das irregularidades constatadas no plano de Recuperação Judicial apresentado em juízo”
.

Colacionou documentos entre os Ids 17227465 e 17227490.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Relatoria em 11/10/2019 (Id 18751485).

Regularmente intimadas, as agravadas ofertaram a contraminuta no Id 22860494, em que suscitam preliminar de ausência de pressupostos formais (falta de peças importantes), bem como o descumprimento do art. 1.018, §2o, do CPC/15; no mérito, refutam os argumentos do recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Encaminhado os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer do Dr. Mauro Delfino Cesar, opina pelo desprovimento do presente instrumento (Id 23544694).

Preparo recolhido (Id 18165451).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, a agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso porque o agravante não cumpriu o disposto no art. 1.018 do CPC, que dispõe:

“Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.

§2o Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§3o O descumprimento da exigência de que trata o § 2o,
desde que arguido e provado pelo agravado
, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.
”

Data vênia, eventual descumprimento do art. 1.018 do CPC/15 deve ser comprovado pela parte por meio de
certidão
e, no caso em análise, verifica-se que as agravadas limitaram-se a arguir a preliminar e juntar simples cópia do extrato de andamento processual tirado do sítio eletrônico desta Corte de Justiça, deixando, assim, de fazer a prova exigida pelo parágrafo 3o do retromencionado dispositivo legal, razão pela qual
rejeito
a preliminar em voga.

Da mesma forma, não há se falar em falta de pressupostos formais, já que os documentos juntados ao presente instrumentos, quais sejam, Ata da Assembleia Geral de Credores (Id 17227465), decisão agravada e sua intimação pelo Diário Oficial (Ids 17227466 e 17227467), a petição inicial em que fora formulado o pedido de processamento da recuperação judicial (Id 17227468), procuração dos patronos das empresas recuperandas legalmente constituídos (Id 17227483) e plano de recuperação judicial aqui objurgado (Ids 17227484 a 17227487) se mostram suficientes para o conhecimento da matéria e atendem à previsão contida no art. 1.017, incisos I, II e III, do CPC/15, pelo que também
rejeito
esta prefacial, de modo que conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Antes, contudo, insta fazer um breve relato do processado.

De acordo com os documentos que instruem o presente instrumento, constata-se que na data de
24/11/2015
as empresas agravadas CONSTRUTORA ALFER LTDA., M. C. TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA. – ME e A. F. BARISON EIRELI – ME, denominadas “Grupo Alfer”, apresentaram pedido de recuperação judicial (fls. 05/26 dos autos de origem no. 7857-81.2015.811.0037, Código 157490, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT – Id 17227468).

Em consulta ao sistema de andamento processual desta Corte de Justiça, apura-se que o MM. Juízo “a quo”, em
09/12/2015
, deferiu o processamento da recuperação judicial, oportunidade em que, dentre outros pontos, nomeou como administradora judicial da empresa a Dra. Suzimaria Maria de Souza Artuzi, bem como declarou suspensas, nos moldes do artigo 6o da Lei no. 11.101/05, e pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias (artigo 6o, parágrafo 4o), as ações e execuções promovidas contra a parte autora, por créditos sujeitos aos efeitos da presente recuperação judicial.

Verifica-se, ainda, que por meio de decisão fundamentada da Julgadora monocrática –
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, datada de 19/08/2016, foi determinada a convocação da Assembleia Geral de Credores para deliberação sobre o plano de recuperação, inicialmente prevista para o dia
22/09/2016
, às 13h30min, além de proferir outras providências em atendimento ao primado da preservação da empresa (art. 47 da Lei no. 11.101/05).

O plano de recuperação judicial inicialmente apresentado ao Juízo Recuperacional (fls. 596/741 dos autos de origem – Ids 17227484 a 17227487) foi submetido à apreciação dos credores em Assembleia Geral realizada na data aprazada, sendo nesta mesma oportunidade apresentada modificação parcial do plano anteriormente realizado, tão somente para acrescer a subclasse quirografária denominada “Credores Quirografários – Fornecedores/Prestadores de Serviços”, cujo plano fora devidamente
aprovado
pelos credores em 2a convocação, consoante observa-se da Ata acostada ao Id 17227465.

De acordo com referida Ata, percebe-se que em tal Assembleia constatou-se a presença de 26 (vinte e seis) credores detentores da Classe I (trabalhistas), representando 38,4679% dos créditos presentes (R$26.026,45), bem como de 67 (sessenta e sete) credores detentores da Classe III (quirografário), representando 63,1061% dos créditos presentes (R$6.530.373,12), sendo que ao final o plano apresentado, incluindo-se a modificação parcial acima mensurado, obteve votos válidos e favoráveis de 100% dos créditos e 100% dos credores da Classe Trabalhista presentes na Assembleia; e votos favoráveis de 52,51% dos créditos e 70,15% dos credores da classe quirografária (item V da Ata de Id 17227465).

Por fim, sobreveio a decisão agravada que homologou o plano de recuperação judicial, cujo teor, no ponto de interesse, possui a seguinte redação:

“[...] I – DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Havendo objeção ao plano de recuperação judicial convocou-se assembleia geral de credores para deliberação, nos moldes do artigo 56 da Lei no 11.101/05. Realizada a assembleia, os credores aprovaram o plano, inclusive com as alterações propostas, conforme ata inclusa (fls. 1.579/1.609).

Dispõe o artigo 45 da legislação de regência que nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todas as classes de credores referidas no artigo 41 da lei, deverão aprovar a proposta, e obter, de forma cumulativa:

§ 1o Em cada uma das classes referidas nos incisos II e III do art. 41 desta Lei, a proposta deverá ser aprovada por credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à assembleia e, cumulativamente, pela maioria simples dos credores presentes.

§ 2o Nas classes previstas nos incisos I e IV do art. 41 desta Lei, a proposta deverá ser aprovada pela maioria simples dos credores presentes, independentemente do valor de seu crédito.

§ 3o O credor não terá direito a voto e não será considerado para fins de verificação de quorum de deliberação se o plano de recuperação judicial não alterar o valor ou as condições originais de pagamento de seu crédito.

Note que a recuperação dos autos ostenta credores apenas das classes I e III do artigo 41 da lei recuperacional, com votação pela aprovação do plano, conforme deliberação assemblear (fls. 1.580).

Os meios de recuperação apresentados estão em consonância com a legislação de regência, assim como os prazos e carências (Lei no 11.101/05, arts. 50 e 54).

Nessa senda, verificada a conformidade dos requisitos legais, conforme ata e aditamento incluso, resta pertinente a homologação do plano, no que tange aos requisitos de votação e tratamento dos credores.

A exigência das certidões constantes do artigo 57 da Lei de Recuperação e Falência foi superada pelo julgamento do agravo de instrumento no 1005188-81.2017 (fls. 2.808), que determinou a análise da viabilidade da homologação do plano com dispensa da apresentação das certidões respectivas.

Pelo exposto, inexistindo circunstância que inviabilize o provimento judicial, HOMOLOGO O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL e, via de consequência, CONCEDO a recuperação judicial às empresas Construtora Alfer Ltda., CNPJ 03.009.104/0001-55, M.C. Terraplanagem e Locações Ltda. – ME, CNPJ 09.532.232/0001-65, A. F. Barison Eireli, CNPJ 17.769.349/0001-95. [...]”
– Id 17227466.

Irresignado, o banco agravante defende, em suma, a existência de ilegalidade no plano de recuperação judicial homologado pelo Juízo
a quo
, relacionado às cláusulas que disciplinam o deságio (70%), o parcelamento (72 meses), a carência (18 meses), bem como a forma de fixação da correção monetária (INPC/IBGE) e juros remuneratórios (3%), o que, no seu entender, afronta a regra inserta no art. 406 do CC/02, pelo que requer a realização de nova Assembleia Geral de Credores.

Pois bem. Malgrado os esforços do diligente patrono da parte agravante, tenho que a irresignação não prospera, devendo a decisão impugnada ser mantida em todos os seus termos.

A
uma
porque, do exame da Ata da Assembleia Geral de Credores do “Grupo Alfer” (Id 17227465), ao ser dada a palavra para objeções dos credores presentes, percebe-se que os pontos tidos por ilegais no presente instrumento, mormente a percentagem de deságio (70%), quantidade de parcelamento (72), prazo de carência (18) e os juros/atualização monetária foram objeto de questionamento por parte dos representantes dos Bancos Safra S/A e CNH, e não especificamente por parte do representante legalmente constituído do Banco Bradesco, aqui recorrente, que não fez qualquer ressalva quanto aos pontos elencados, limitando-se apenas em consignar em ata o fato de que
“seus créditos foram relacionados de maneira equivocada como quirografários”
, reforçando que
“o contrato em que se teve como garantia o imóvel de matrícula no 3.926, já fora devidamente consolidado, conforme determina a lei, onde após a realização da presente AGC se resguarda o direito de estar realizando o leilão uma vez que expirado o prazo da blindagem no qual a Lei no 11.101/2005 estabelece”
, além de resguardar eventual direito de execução em nome dos avalistas e coobrigados, bem como contra terceiros solidários por garantia cambial, real ou fidejussória.

A
duas
porque, muito embora a deliberação da Assembleia Geral de Credores (AGC) deva respeitar a legalidade e o direito do grupo de credores, de modo que
“a homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle judicial de legalidade”
(Enunciado 44 do Conselho de Justiça Federal), igualmente autorizado pela jurisprudência pacífica do STJ (REsp no. 1.631.762/SP, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 19.06.2018), da detida análise do plano de recuperação judicial apresentado pelas empresas recuperandas (fls. 596/741 dos autos de origem – Ids 17227484 a 17227487) não se vislumbra quaisquer ilegalidades com o plano homologado pelo Juízo Recuperacional.

Em outros, não há que se falar em abusividade quanto ao deságio e os juros, ainda que estes sejam fixados em parâmetro inferior ao previsto no art. 406 do Código Civil.

Isso porque tais cláusulas se inserem dentro da esfera de disponibilidade, ostentando natureza negocial, o que refoge ao âmbito do controle jurisdicional.

Registre-se, ademais, que, até mesmo no caso de fixação de deságio em percentual mais elevado, como p.ex., 80% (oitenta por cento), o entendimento jurisprudencial é no sentido de não ser possível a realização de controle judicial, porquanto oriundo de mecanismo de negociação dos credores presentes na AGC.

Nesse sentido:

“
Plano aprovado por assembleia de credores
– Possibilidade de controle da legalidade das estipulações pelo Poder Judiciário – Plano alternativo apresentado em AGC com observância do disposto no art. 56, § 3§, da Lei 11.101/05 (expressa concordância do devedor e não diminuição dos direitos dos credores ausentes) –
Deságio de 80% para pagamento em parcela única no prazo de 90 dias – Ausência de abuso e/ou ilegalidades
– Precedentes jurisprudenciais – Decisão mantida – Recurso desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2181218-97.2018.8.26.0000; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São José do Rio Preto – 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2018; Data de Registro: 01/11/2018 – Destaquei)

Somado a isso, igualmente não se mostra abusivo o prazo de carência fixado no plano (18 meses), cuja clausula é também de caráter estritamente negocial, não cabendo análise judicial em razão da soberania das deliberações da Assembleia Geral de Credores.

Em relação ao termo inicial da correção monetária – partir da homologação do plano, também não há que se falar em ilegalidade, pois o que não se admite é a omissão acerca da atualização do crédito.

No caso em discussão, há a previsão da correção monetária e juros remuneratórios no plano de recuperação judicial, com aprovação dos credores em assembleia, não havendo, pois, abusividade a ser reconhecida.

Além disso, não há que se falar em iliquidez, já que o plano prevê o pagamento de parcelas iguais, mensais e consecutivas, após os períodos de carência.

Aliás, pertinente registrar que o Ministério Público, por meio do bem lançado parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. Mauro Delfino Cesar (Id 23544694), também não vislumbrou quaisquer irregularidades na homologação do plano, pronunciando que
“a questão relativa ao deságio, forma de pagamento do crédito, tempo de carência e incidência dos juros e correção monetária são direitos disponíveis, de cunho patrimonial, ficando a cargo dos credores a referida deliberação, que certamente levarão em consideração a situação econômica financeira da empresa, não competindo ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores (Enunciado 46 da I Jornada de Direito Comercial)”
.

Logo, não merece qualquer reparo a decisão agravada, devendo a mesma ser mantida integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos, sem levar em consideração, ainda, que encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte de Justiça, consoante se confirma pelos seguintes arestos,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.17, I, CPC – PROCESSO ELETRÔNICO – REJEITADA NO MÉRITO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – APROVAÇÃO DO PLANO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – HOMOLOGAÇÃO – CONDIÇÕES GERAIS DE PAGAMENTO – DESÁGIO – PRAZO DAS PARCELAS
– EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. Sendo eletrônicos os autos, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do art. 1.017 do CPC.
O exame concreto das cláusulas e premissas constantes do plano no que tange ao deságio e prazo de pagamento em consonância com a realidade financeira da recuperanda e aprovada pela maioria da classe de credores quirografários não ultrapassam o limite do suportável e nem aniquilam os créditos dos credores.
O Superior Tribunal de Justiça mesmo após a edição da Lei Federal 13.043/2014 tem o entendimento de que possível o seguimento da Recuperação Judicial sem a necessidade de apresentação das certidões de regularidade fiscal tendo em vista que a existência ou não destas tem relação direta com o processamento das execuções fiscais.”
(N.U 1015626-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – APROVAÇÃO PELA MAIORIA DOS CREDORES – SOBERANIA – CONTROLE DE LEGALIDADE – DESÁGIO E PARCELAMENTO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.
Não há abusividade e/ou ilegalidade em relação ao deságio de 70% cento do débito, eis que os credores em assembleia assim deliberaram. “A concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado,” (REsp 1631762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018)
. Apesar de possível o controle judicial acerca da deliberação de aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores, ela somente se justifica se houve ilegalidade patente; em caso contrário, deve-se obedecer às diretrizes da assembleia, não havendo que se dar guarida a um dos credores, que após a assembleia, mostra-se insatisfeito com o resultado.”
(N.U 1005429-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2019, Publicado no DJE 20/09/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – DESÁGIO E CARÊNCIA – QUESTÕES CONCERNENTES AO MÉRITO DO PLANO, DE APRECIAÇÃO EXCLUSIVAMENTE ASSEMBLEAR – DESÁGIO DE 70% - ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA
– SUPRESSÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS – IMPOSSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO EXPRESSA DO CREDOR EM ASSEMBLEIA – PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES EM FACE DOS COOBRIGADOS – VERBETE SUMULAR 581 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Segundo o STJ, é absolutamente possível que o Poder Judiciário, sem imiscuir-se na análise da viabilidade econômica da empresa em crise, promova controle de legalidade do plano de recuperação judicial que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores. As teses de exorbitância do deságio (70% - setenta por cento) e do extenso prazo de carência (36 meses) não comportam guarida, porquanto estão afetas ao mérito do plano, não configuram ilegalidades manifestas e foram aprovadas pela maioria dos credores, constituindo questão, a princípio, de apreciação exclusiva da assembleia, insuscetível de controle judicial e, portanto, de observância imperativa
. O processamento da recuperação judicial ou a aprovação do plano conduz a efeitos diversos sobre as dívidas, mas essas benesses concedidas pela legislação em favor da empresa não se estendem às garantias prestadas com bens ou por terceiros, conforme art. 49, § 1o, da Lei 11.101/05, de modo que a supressão da garantia real somente pode ocorrer com a concordância expressa do credor titular da respectiva garantia. Ademais, o verbete sumular 581 do STJ é claro ao dispor sobre a possibilidade do “prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória".”
(N.U 1002598-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

“
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO HOMOLOGADO – ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – REQUISITOS LEGAIS CUMPRIDOS – PERÍODO DE CARÊNCIA E DESÁGIO FIXADOS EM PARÂMETROS ADEQUADOS ENTRE OS CREDORES DA MESMA CLASSE
– AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NULIDADE NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“O plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores.” (STJ, REsp n. 1.631.762/SP, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 19.06.2018). No caso, resta evidente que os pressupostos legais, afetos a regularidade do processo decisório da assembleia de credores, foram integralmente observados, culminando com sua aprovação pelas três classes de credores, estando na forma exigida pelos arts. 50, 53 e 54, todos da Lei n. 11.101/2005.
Quanto ao percentual do deságio do crédito e o prazo de pagamento, é certo que a forma aprovada na assembleia geral não se mostra abusiva, mormente pelo fato dos credores da mesma classe terem sido colocados em condições de igualdade, atendendo aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade. A Lei de Falências e Recuperação Judicial não exige a participação do Ministério Público nas ações de recuperação judicial, principalmente nos casos em que o processo discute interesses eminentemente privados e sem repercussão relevante econômica ou social, consoante visto na espécie, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade processual. Precedente do STJ.”
(N.U 1012617-65.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao presente instrumento, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020